Tribunal: TJDFT
Processo: 0733874-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. UBER. AUSÊNCIA DE PROVA DE JUSTO MOTIVO. NOTIFICAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a omissão ou contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Cabível a indenização por lucros cessantes, em virtude da ausência de notificação prévia, que deverá ser limitada ao período de 07 (sete) dias de trabalho, em conformidade com a cláusula 12.1 do contrato firmado entre as partes.
3. Recurso conhecido e não provido.